Tribunal: STF
Processo: Rcl 5209
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA
   OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.151-MC/MG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
   MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO MEIO DE
   OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A cassação da decisão reclamada importaria a
   manutenção da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas
   Gerais que denegou a segurança pretendida. Portanto, a cassação
   da decisão reclamada não levaria à abrangência da tutela
   pleiteada.
II - A ADI 2.151-MC/MG apenas suspendeu a eficácia do
   dispositivo da legislação estadual por entender que a
   competência privativa para legislar sobre o tema é da União. Não
   houve decisão sobre a constitucionalidade material do
   dispositivo.
III - A via eleita não é apropriada para a tutela
   pretendida. Almeja-se que a reclamante seja mantida no cargo de
   titular de cartório até eventual julgamento de recurso
   extraordinário que seria interposto contra a decisão
   reclamada
IV - Agravo regimental improvido.